Tribunal: TJSP
Processo: 2125126-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO – CAPACIDADE TÉCNICA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – Partes que debatem sobre o preenchimento ou não do item 5.3.2.7.2.1 do Edital referente à capacidade técnica dos licitantes – Considerável diferença entre as propostas do agravante e do

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO – CAPACIDADE TÉCNICA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – Partes que debatem sobre o preenchimento ou não do item 5.3.2.7.2.1 do Edital referente à capacidade técnica dos licitantes – Considerável diferença entre as propostas do agravante e do Consórcio KOBRA que recomenda a suspensão do contrato firmado entre o último e a companhia agravada – Cautela que se faz necessária em homenagem ao princípio licitatório da proposta mais vantajosa à Administração Pública – Inteligência do art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93 – Precedentes desta C. Corte – Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão relativo à comprovação do patrimônio líquido dos licitantes que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de licitação – Presunção de constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário prevista pelo art. 97 da CF – Inteligência da Súmula Vinculante no 10 – Norma estadual que visa a assegurar a proposta mais vantajosa para a administração, nos termos do art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93 – Ausência de violação ao art. 43, § 5o, da Lei no 8.666/93 – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.